Tribunal: TJPA
Processo: 0820080-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820080-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO FILHO CRUZ ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELA APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM PREVISTA PARA CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. INAPLICÁVEL.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo.

2. A
alteração da Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019, excluiu o caráter de hediondo ou equiparado tão somente para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

3.
In casu
, aplica-se para fins de progressão o art. 112, inciso V da LEP, pois trata de apenado primário condenado por crime hediondo ou equiparado. O agravante não efetivou o tempo de pena cumprida para progressão de regime, encontrando-se interrompido o cumprimento de pena por fuga do apenado.

4. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, no período de 10 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JOÃO FILHO CRUZ ALVES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA / SEEU, em 22/06/2022 (
Num. 12175404 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 2001377-34.2021.8.14.0401 (sistema SEEU),
que diante da equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, aplicou a fração relativa a crime hediondo para fins de progressão de regime e indeferiu a progressão de regime do apenado.

Em suas
razões recursais
, (Num
. 12175400 – pág. 1/9), o agravante

sustenta que foi preso no dia 03/08/2021, proveniente da sentença condenatória à pena de reclusão de 05 (cinco) anos, pelo crime do artigo 33 da lei 11.343/2006, em regime inicial semiaberto.

Discorre ainda, que pelo cálculo da pena, o paciente já alcançou o direito de progressão de regime, cumprindo 18% da pena imposta, motivo pelo qual pediu ao juízo da execução a retificação do cálculo da pena com a progressão de regime e conversão em prisão domiciliar, a qual foi indeferido.

Argumenta que a lei 13.964/219 revogou expressamente o dispositivo que equiparava o delito de tráfico de drogas ao crime hediondo para fins de progressão de regime, não havendo lei que defina quais são os crimes equiparados a hediondos para fins de progressão de regime.

Expõe que estão atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à progressão, visto que da data da prisão 03/08/2021 até a data do recurso de agravo em execução, o apenado teria cumprido 16% de pena, além de que quanto ao requisito objetivo, a certidão carcerária atesta o bom comportamento do apenado. Além de que antes do encarceramento o apenado exercia atividade laborativas como agricultor, e foi beneficiado com saídas temporárias por dois períodos em 2022.

Sustenta ainda que de maneira excepcional pode ser admitido a concessão de prisão domiciliar, quando não houver estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no local de residência e trabalho do apenado, o que se verifica no caso.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de que seja deferido a progressão de regime com a conversão da prisão domiciliar.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 12175404 – pág. 1/4), o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 12175408 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por sua Procuradora de Justiça, Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves, ofereceu manifestação sob Num. 12802924 – pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante, contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de em meio fechado e semiaberto de Belém/PA - SEEU, proferida sob o Num. 12175405 – pág. 1/3, na qual o juízo
a quo
assim pontuou:

(...)

A alegação da Defesa se baseia no advento da lei 13.964/2019, que revogou o parágrafo 2º, do artigo 2º, da lei nº 8.072/1990 e, portanto, sucumbiu a única “equiparação” legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”. A revogação do parágrafo 2º, do artigo 2º, da lei nº 8.072/1990 somente fora consequência dos novos parâmetros e frações para progressão de regime, que passaram a ser elencados pelo Art. 112 da LEP.

Analisando a sentença condenatória verifica-se que NÃO foi aplicada na sentença condenatória a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Conforme consolidado entendimento do STF, somente no caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é que estaríamos diante de crime comum por razões de política criminal. A tipificação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 continua sendo equiparado a crime hediondo para fins de direito, até porque a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos é imposição constitucional no art. 5°, inciso XLIII, da CF/88.

A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

Se esta não fosse à posição adotada, o Superior Tribunal de Justiça não teria afirmado a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP (referente ao crime hediondo) ao tráfico de drogas.

(...)

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. O colegiado destacou que a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda está prevista na própria Constituição (artigo 5º, inciso XLIII), conforme acordão no HABEAS CORPUS Nº 729.332 – SP (2022/0072818-5).

Por consequente, até o momento não houve mudança jurisprudencial e constitucional sobre o tema, razão pela qual,
INDEFIRO o pleito da defesa devendo continuar a ser aplicada às frações relativas a crime hediondo ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, tudo em consonância com os dados do processo.

- DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME

Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) não atende ao lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 05/08/2023.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido na LEP.

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que indeferiu a progressão de regime do acusado, merece ser reformada, sustentando que a lei 13.964/2019, revogou a equiparação do delito de tráfico de drogas ao crime hediondo.

Pois bem.

O crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, em decorrência do que dispõe o art. 5º, XLIII da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (grifei)

Sendo assim, tenho que o legislador constituinte,
ao listar os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo no referido dispositivo, juntamente aos crimes de natureza hedionda, os equiparou a estes
, o que também se repetiu no texto do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos – Lei nº 8.072/1990, reforçando tal equiparação. Ei-lo:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo são insuscetíveis de: (grifei)

I – anistia, graça e indulto;

II – fiança.

Logo, caso o legislador não quisesse efetivamente equiparar tais crimes aos de natureza hedionda para todos os efeitos, não os teria incluídos no artigo segundo da Lei de Crimes Hediondos. Do contrário, o fato de estarem ali inseridos demonstra que a intenção do legislador foi de dar-lhes o mesmo tratamento (por isto, equiparados) àqueles previstos no artigo inaugural.

Portanto, sob tal cenário, o termo “crimes equiparados a hediondos” passou a ser amplamente utilizado no direito pátrio para se referir às espécies delitivas em questão, sobretudo o de tráfico de drogas, mesmo com as alterações na Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019, que excluiu o caráter de hediondo ou equiparado a este tão somente para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), previsto ainda no artigo 112, §5º da LEP.

Sendo assim,
as revogações e alterações promovidas pela Lei “Anticrime” não se prestaram a afastar a natureza de crime equiparado ao hediondo do delito tipificado no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas
.

Destarte, por consequência direta, não havendo alteração quanto à natureza do crime de tráfico, igualmente não se está a falar em nova interpretação em desfavor do apenado, mas sim em entendimento consolidado cujo cenário sobre o qual foi construído não se alterou. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que
o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019
. Precedentes
. 2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.546/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. 1.
O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido de há muito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS e devidamente acompanhado por esta Corte Superior.
2. Recentemente a Quinta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS nº 729.332 - SP (2022/0072818-5), de relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferiu entendimento no mesmo sentido, por entender que "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal". 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 730.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 118.533/MS. 2. Dir-se-á que a previsão do § 5º, do art. 112, da Lei n. 7.210/1984 ( LEP), de que "Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006", antessupõe norma legal que arrole o tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado, premissa que tem sustentabilidade um tanto vulnerável depois que a Lei n. 13.964, de 24/12/2019, revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.092/1990, mas, de toda forma, essa é a jurisprudência estabilizada do STJ.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 772776 SC 2022/0300705-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Assim, tem-se que a decisão em tela, que indeferiu o pedido da defesa de progressão de regime, aplicando assim, a fração relativa a crime hediondo a delito do art. 33, caput da lei 11.343/2006, se mostra correta, pois como já exposto o pacote anticrime afastou a hediondez apenas do delito de tráfico privilegiado.

Com efeito, como disposto no art. 112, inc. V da Lei de Execução Penal, com a alteração introduzida pela Lei “Anticrime”, o apenado condenado pelo prática de crime hediondo ou equiparado e for primário, para progredir de regime deve ter cumprindo 40% da pena, é o que se aplica no caso dos autos, visto que como bem exposto o agravante foi condenado ao delito do art. 33, caput, da lei 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, constando na guia de recolhimento definitiva (seq. 1.1) apresentando apenas essa condenação no seu processo de execução.

Portanto, na hipótese dos autos o apenado deve cumprir 2 (dois) anos de pena para progredir de regime, o que não ocorreu, pois, conforme o atestado de pena nos autos do sistema SEEU, o agravante cumpriu 1 (um) ano e 11 (onze) dias de pena, encontrando-se interrompido o cumprimento da pena por fuga, uma vez evidenciado no ofício da SEAP (seq. 76.1) que o apenado não retornou da saída temporária do dia das mães de 2022, referente à 3ª etapa com retorno previsto para o dia 15/08/2022, e constando ainda nos autos de execução mandando de recaptura do apenado (seq. 88.1).

Posto isto, o presente agravo merece desprovimento pelos fundamentos supra.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023